Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-92.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005088-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS - CPF: 061.332.281-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecentes.
ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilicitude nas provas em razão da abordagem policial e (ii) se a condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida diante das provas apresentadas.

III. Razões de decidir
3. A abordagem policial foi legal, realizada com base em fundada suspeita decorrente de denúncias e monitoramento prévios, conforme o art. 244 do CPP.
4. As provas testemunhais dos policiais e a apreensão de drogas corroboram a materialidade e a autoria do crime, não havendo fundamento para a absolvição.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A abordagem policial, motivada por fundada suspeita e prévio monitoramento, não conduz à ilicitude das provas obtidas a partir daí”. 2. “A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando comprovada a responsabilidade do apelante por meio dos depoimentos policiais e da apreensão de drogas em seu poder, em harmonia com o conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001, Rel. Min. Marcos Machado, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE de 20/12/2022; STJ, AgRg no RHC 195.432/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Jeferson Olegário Silva Santos
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Espec. em Delitos de Tóxicos-MT
que o condenou pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) a pena de
5 anos
de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de
500 dias-multa
(Id. 216027171).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
preliminarmente,
o reconhecimento de
nulidade absoluta
do processo, sob a alegação de
ilicitude das provas
diante da ausência de justa causa da abordagem policial. No mérito, requer a
absolvição
do réu por
insuficiência probatória
, com fulcro no art.386, inc. VII, do CPP e com base no princípio
in dubio pro reo.
(Id. 216027184)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 214858056)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pela
rejeição
da
preliminar
e no
mérito
pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 223010152):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegação de nulidade por ser a prova ilícita. Não configurada. Inexistência de ilegalidade decorrente da revista pessoal. Abordagem motivada por denúncia que descreveu com precisão a prática delitiva, o autor, e o local em que a traficância era praticada. Existência de fundada suspeita que justificava a revista. Subsequente apreensão de drogas. Situação de flagrante. Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. Parecer pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Versa o presente caso sobre a alegada ilegalidade de uma busca pessoal realizada por policiais militares em desfavor do acusado, em uma abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes e posterior denúncia pela prática de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a referida busca teria sido realizada de forma arbitrária e sem a devida fundamentação legal, razão pela qual pugna pela nulidade da prova obtida.

Todavia, após análise detida dos autos e das declarações colhidas dos policiais envolvidos na operação, entendo que a busca pessoal realizada se deu em estrita conformidade com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores.

Inicialmente, destaco que, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal é permitida quando houver fundada suspeita de que o agente esteja ocultando consigo instrumentos, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais militares
Rodrigo Isoton da Silva e Pedro Jeferson Toledo
prestaram depoimento, trazendo maiores esclarecimentos acerca dos fatos que culminaram na realização da busca pessoal em
Jeferson.

Em sede judicial,
Rodrigo Isoton da Silva,
o policial militar lotado na equipe de apoio do 3º batalhão e responsável pela abordagem do apelante, narrou que na data dos fatos, a guarnição militar, recebeu informações de que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) havia tentado prender o acusado, o qual conseguiu evadir-se. Em razão disso, decidiu-se intensificar o policiamento ostensivo na região, com o intuito de localizá-lo, haja vista a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O policial afirmou que as informações pertinentes ao caso foram
repassadas pelo setor de inteligência, que já monitorava o local e confirmou a presença do suspeito em um conhecido ponto de venda de entorpecentes.
Com base nessas informações, foi elaborada uma estratégia para impedir nova fuga de
Jeferson.
Durante a tentativa de abordagem pela equipe de inteligência,
Jeferson
tentou escapar, porém, ao correr na direção da guarnição militar, foi imediatamente detido.

Por sua vez, o policial
Pedro Jeferson Toledo
, lotado na equipe de inteligência da equipe, confirmou que a ação policial teve início com diversas denúncias feitas por moradores da região, informando que
Jeferson
estaria praticando o comércio de entorpecentes em uma área de mata, próxima a um córrego, utilizando um barraco para essa finalidade. Além disso, houve uma denúncia específica de que ele teria efetuado um disparo de arma de fogo
,
bem como outra relacionada ao tráfico de drogas. No dia dos fatos, a
equipe de inteligência realizou o monitoramento do local, sendo necessário passar por várias residências para chegar ao barraco.

Ele também mencionou que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) já havia tentado capturar o apelante anteriormente, mas ele conseguiu fugir pela mata, que é extensa e estava alagada. Por fim, relatou que, embora não conhecesse o apelante pessoalmente, havia ouvido falar de sua reputação na área, especialmente no que se refere ao envolvimento com o tráfico de drogas e ao disparo de arma de fogo.

Assim, no caso em tela, os depoimentos dos policiais militares deixam claro que a abordagem foi motivada por diversas denúncias feitas por moradores da região, as quais relataram que o acusado estava envolvido na prática de tráfico de drogas e, inclusive, havia efetuado disparo de arma de fogo.

Outro aspecto que merece destaque é o monitoramento prévio realizado pelo setor de inteligência, que confirmou as informações constantes das denúncias anônimas recebidas. Tal procedimento afasta qualquer alegação de arbitrariedade por parte dos policiais, uma vez que a abordagem foi planejada e fundamentada em dados concretos, devidamente apurados pelas autoridades competentes.

Ademais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação dos policiais é um elemento adicional que reforça a fundada suspeita, uma vez que tal comportamento é típico em situações de envolvimento com atividades ilícitas.

Aliás, diante do flagrante, os agentes de segurança não só tinham o direito, mas também o dever de investigar mais profundamente a possível extensão do crime praticado.

Enfim, a ação policial se baseou em um conjunto robusto de elementos factuais que justificaram plenamente a abordagem e as buscas subsequentes. O monitoramento prévio realizado pelo setor de inteligência, aliado à tentativa de fuga do apelante, configuram uma suspeita fundada que, somada ao flagrante, legitimou a atuação dos policiais. Portanto, a conduta das autoridades foi conduzida de forma planejada e embasada, afastando qualquer hipótese de arbitrariedade e evidenciando o cumprimento do dever de investigar possíveis desdobramentos do crime em questão.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Da jurisprudência:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Também do STJ:

“(...) No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já haviam denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, (...). Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. (...). (AgRg no RHC n. 195.432/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do apelante configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista pessoal
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
rejeito
esta preliminar. Como??

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Colha-se dos autos que no dia
6.4.2020,
o serviço de inteligência da Polícia Militar, lotado no 3º Batalhão, recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido pelo apelido de "Jefinho" estaria envolvido na comercialização de entorpecentes em uma residência situada na Rua das Pedras, no bairro Jardim Brasil, na cidade de Cuiabá/MT.

Diante da denúncia, a equipe policial iniciou monitoramento da referida localidade e, após constatar indícios da veracidade das informações, solicitou apoio tático de reforço para realizar a abordagem do suspeito.

Com êxito, foi efetivada a busca pessoal, onde foi encontrada com o apelante uma pequena porção de substância análoga à maconha. Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência indicada, onde foram localizadas mais duas porções médias e uma porção pequena da mesma substância.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
,
a respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa não desenvolveu de maneira detalhada as razões específicas que justificariam o pedido de absolvição. No entanto, de forma geral, o argumento central apresentado fundamentou-se na alegação de insuficiência probatória, visando demonstrar que o conjunto de provas apresentado nos autos seria incapaz de sustentar, de forma inequívoca, a condenação do apelante.

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
do delito de Tráfico de Drogas é extraída do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 216026713-Pg.3); Boletim de Ocorrência (Id. 216026713-Pg.6/8); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 216026713-pg.14); Laudo Pericial (Id. 216026713-pg.16); Termo de Interrogatório (Id.

216026713-Pg.21/23); Relatório (Id. 216026713-Pg. 76) que atestam a apreensão de
4 porções de
maconha,
pesando
100
,19
gramas.

De igual modo, não existem dúvidas da
autoria
, conforme as provas testemunhais e circunstanciais presentes nos autos, expostos a seguir.

Embora o réu não tenha sido interrogado na fase judicial, por ser revel, o mesmo, quando ouvido perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, relatando que não estava sob a posse de qualquer tipo de ilícito e/ou petrecho (Id. 216026713-Pg.21)

Por outro lado, têm-se os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo, os quais relataram o comportamento do apelante e as informações recebidas durante o monitoramento que indicavam que ele estava diretamente envolvido na comercialização de entorpecentes, corroborando as denúncias anônimas que motivaram a ação policial.

Nesse sentido, o policial
Rodrigo Isoton da Silva
, que participou diretamente da operação, relatou em juízo, de forma clara, que o local onde o apelante foi abordado
era conhecido como ponto de venda de drogas
. Ele descreveu que a inteligência da Polícia Militar havia monitorado previamente o "Jefinho", confirmando sua presença no local, o que culminou na operação policial.

O policial também mencionou que o apelante tentou fugir, sendo capturado nas proximidades de uma área de mata, e com ele foi encontrada uma pequena porção de maconha. Mais importante, durante as buscas no terreno,
foram encontrados materiais típicos do tráfico de drogas, como plástico celofane, papel filme e sacolas utilizadas para acondicionar entorpecentes, bem como outra porção de droga enterrada próxima a uma geladeira velha, reforçando o uso daquele espaço para o comércio ilícito.

Por sua vez, o depoimento do policial
Pedro Jeferson Toledo
complementa essas informações ao relatar que, além da porção de maconha encontrada com o apelante, foram localizadas outras porções no interior do barraco, especificamente em um dos cômodos, onde o entorpecente estava escondido sob uma porta.

O policial
Pedro
também foi enfático ao afirmar que
o barraco era utilizado exclusivamente para o comércio de drogas, ressaltando que o local estava em condições extremamente precárias, sem mobília adequada, e que o apelante não morava ali, apenas o utilizava como ponto de tráfico.

Nota-se, assim, que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade, porquanto, nos termos do
Enunciado 8
do incidente de uniformização de jurisprudência nº.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Esses depoimentos, aliados à apreensão de drogas e aos materiais típicos de preparo e acondicionamento de entorpecentes, corroboram a denúncia inicial e afastam qualquer dúvida quanto à destinação comercial da droga. A quantidade apreendida, somada às circunstâncias da prisão e à forma como o local estava organizado, são indicativos claros de que o apelante estava envolvido na prática habitual do tráfico de drogas.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Aliás, colaciono julgados deste E. Tribunal em casos análogos:

“(...) 2 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

“(...) Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pinos com resquícios de cocaína e balança de precisão
. A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela
(...)”. (N.U 0000226-17.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). Destaquei.

Acresça-se, por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, comprovada a responsabilidade do apelante no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Isto posto, em
consonância
com o parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024